Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-90.2024.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000573-90.2024.8.11.0036
EMBARGANTE: JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO e OUTROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA – LITÍGIO CONEXO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À DEFESA EM AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APLICÁVEL A RELAÇÕES BANCÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-90.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO - CPF: 055.531.050-72 (EMBARGANTE), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (EMBARGANTE), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (EMBARGANTE), JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO - CPF: 365.884.901-00 (EMBARGANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), FRANCIELE VALERIO SUZANO - CPF: 866.014.071-00 (ADVOGADO), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO registrado(a) civilmente como NERY PERINAZZO - CPF: 055.531.050-72 (EMBARGADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), FRANCIELE VALERIO SUZANO - CPF: 866.014.071-00 (ADVOGADO), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (EMBARGADO), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA – LITÍGIO CONEXO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À DEFESA EM AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APLICÁVEL A RELAÇÕES BANCÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL –
RECURSO PROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000573-90.2024.8.11.0036

EMBARGANTE:

JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaime de Oliveira Logrado contra v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no. 1000573-90.2024.8.11.0036, originária da Vara Única da Comarca de Guiratinga, cujo objeto consistiu na exibição, pelo requerido, de comprovação do recebimento da última parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul, extrato bancário da conta em que o valor foi creditado e comprovante de pagamento ou entrega do produto referente à referida parcela, documentos alegadamente aptos a comprovar acerto verbal entre o autor e Nery Perinazzo.

Nas razões recursais de Id. 300631851, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à sua defesa, haja vista ser terceiro estranho à relação processual entre o apelante e os demais apelados, não possuindo qualquer relação jurídica direta com a Fazenda Adelina ou com os processos mencionados.

Afirma que, relativamente a si, deveria ser observado o entendimento firmado no REsp 1.343.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é indispensável o prévio requerimento administrativo para ações autônomas de exibição de documentos, circunstância que não teria sido observada.

Aduz, ainda, a existência de questão preliminar de ilegitimidade passiva, não apreciada pelo juízo de origem, relativa à sua atuação apenas como corretor da venda da Fazenda Recanto do Sul, cuja comissão incumbia aos vendedores, e não a ele.

Invoca o prequestionamento de dispositivos legais e das Súmulas 282/STF e 211/STJ, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de declarar a extinção da ação em relação à sua pessoa, prosseguindo o feito apenas em relação aos demais apelados.

Em Id. 303077354, Elemar Élio Perinazzo apresentou contrarrazões, nas quais alega a tempestividade da manifestação e defendeu a inexistência de vício no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo do embargante.

Sustenta que a decisão reconheceu corretamente a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de relação bancária, bem como a legitimidade do embargante, por ser detentor dos documentos pretendidos.

Afirma que as questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau não poderiam ser decididas diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, e que não se verificava omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o manejo dos embargos de declaração, citando precedentes desta Corte nesse sentido. Requer a rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão.

Em Id. 303802368, o Espólio de Nery Perinazzo, representado por sua inventariante Elisabete Perinazzo, e as embargadas Elisabete Perinazzo e Sandra Maria Perinazzo Rambo, igualmente apresentaram contrarrazões, sustentando que os aclaratórios devem ser acolhidos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA – LITÍGIO CONEXO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À DEFESA EM AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APLICÁVEL A RELAÇÕES BANCÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL –
RECURSO PROVIDO
.

A ação autônoma de exibição de documentos ajuizada para fins de defesa em demandas conexas (ação de prestação de contas e pedido de afastamento e destituição de administrador) não se submete à exigência de prévio requerimento administrativo, requisito que se aplica, em regra, às hipóteses de exibição de documentos em contexto de relações bancárias ou contratuais típicas.

Verificando-se que os documentos pleiteados — relativos ao recebimento de parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul — são aparentemente relacionados ao litígio familiar e sucessório em curso, e que são indispensáveis à adequada defesa do apelante, revela-se presente o interesse de agir e adequada a via eleita.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação no juízo de origem.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Observa-se que o recurso é tempestivo, adequado e contém preparo, de modo que
CONHEÇO
do apelo interposto.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo singular, a r. sentença não merece subsistir.

Com efeito, a pretensão de exibição de documentos, no caso concreto, está vinculada a um contexto litigioso preexistente, no âmbito de disputas familiares e sucessórias, e não a típica relação bancária ou contratual em que se exige, de forma expressa e específica, a demonstração de prévio requerimento administrativo como requisito de admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos.

Consoante orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a exigência de prévio requerimento administrativo decorre especialmente de situações envolvendo a exibição de documentos bancários ou a pretensão de obtenção de cópias de contratos ou extratos sob a guarda de instituições financeiras, na forma do REsp 1.349.453/MS e de julgados que dele derivaram.

Nesses casos, trata-se de assegurar a observância ao princípio da subsidiariedade da tutela jurisdicional, de modo a evitar a movimentação desnecessária do aparato judicial para questões que poderiam ser solucionadas no âmbito extrajudicial.

No entanto, essa exigência não se aplica indistintamente a toda e qualquer relação jurídica, e menos ainda àquelas em que há litígio pendente entre as partes sobre o objeto da prova pretendida.

No presente caso, a relação de causalidade entre o pedido de exibição dos documentos e a defesa do Apelante nas demandas conexas é manifesta e relevante.

O apelante figura como réu na Ação de Prestação de Contas e no Pedido de Afastamento e Destituição do Encargo de Administrador, processos nos quais se questiona a sua gestão da Fazenda Adelina e os repasses realizados ao falecido Nery Perinazzo.

Os documentos cuja exibição ora se pretende — comprovação do recebimento da última parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul, extrato bancário correspondente e comprovante do pagamento ou da entrega do produto — têm relação com as alegações do Apelante de que os repasses ao usufrutuário deixaram de ser realizados em razão de acerto verbal firmado com este, no qual se ajustou que os frutos da Fazenda Adelina seriam reinvestidos na própria propriedade após o recebimento integral do preço da venda da Fazenda Recanto do Sul.

Assim, depreende-se, ao menos em seara de projeção inicial e sumária, que os documentos pleiteados são aparentemente relevantes à demonstração da existência e o cumprimento desse acerto, bem como para apurar eventuais créditos de corretagem, elementos fundamentais ao deslinde das demandas conexas e à adequada defesa do Apelante naqueles feitos.

Isso evidencia não apenas a utilidade do pedido, mas, sobretudo, a necessidade da intervenção judicial para a proteção do direito de defesa e do contraditório no contexto do litígio maior que envolve as partes.

Dessa forma, o que se constata é que a exibição dos documentos pleiteados pelo apelante não se insere no contexto de relação bancária ou similar, mas sim no âmbito de relações familiares e negociais em que há litígio aberto e concreto acerca do patrimônio e das obrigações correspondentes.

A própria existência das ações conexas e a natureza das alegações apresentadas, que tratam da destinação de frutos da Fazenda Adelina, do acerto verbal envolvendo o falecido Nery Perinazzo e da apuração de corretagem, evidenciam que o pedido de exibição está ligado à defesa do Apelante em litígios já em curso, e não a mera solicitação documental autônoma.

Nestes termos, em hipóteses como a presente, a exigência do prévio requerimento extrajudicial mostra-se descabida.

De outra feita, verifica-se que o próprio juízo de origem, em sua fundamentação, reconheceu que, nas ações ordinárias com pedido incidental de exibição de documentos, não se exige o prévio requerimento administrativo. E, no caso concreto, embora a ação tenha sido proposta de forma autônoma, a sua natureza e o seu objeto estão indissociavelmente ligados às demandas conexas, o que, por si só, afasta a exigência em exame.

Ressalte-se, ademais, que a via eleita é adequada, posto que o Código de Processo Civil admite expressamente a ação autônoma de exibição de documentos com caráter satisfativo, nos termos dos artigos 318 e 396 a 404 do CPC, não se restringindo à produção antecipada da prova ou à via incidental.

A jurisprudência atual é pacífica no sentido da regularidade da opção processual adotada pelo Apelante.

A propósito do acima exposto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL
– ART. 396 DO CPC – RESISTÊNCIA TÁCITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta pelo Banco Apelante contra sentença que determinou a exibição de documentos solicitados pela parte autora e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Banco Apelante sustenta que a parte autora teria escolhido inadequadamente a via processual e que não houve resistência no fornecimento dos documentos solicitados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora escolheu a via processual adequada para o pedido de exibição de documentos; (ii) se o banco resistiu à pretensão autoral, justificando a condenação em honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Adequação da via processual: A jurisprudência admite que a exibição de documentos pode ser requerida de forma incidental ou autônoma, conforme os arts. 396 e seguintes do CPC, independentemente da necessidade de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). A escolha da parte autora pela ação autônoma é adequada, e a via eleita é considerada apropriada, não se caracterizando inépcia da inicial. 4. Ônus da sucumbência: O Banco Apelante não forneceu os documentos solicitados de forma extrajudicial, o que justifica a propositura da ação. Ainda, mesmo após a citação, não apresentou os documentos no prazo, caracterizando resistência tácita. IV. Dispositivo e tese Recurso Desprovido Tese de julgamento: "1.
A ação autônoma de exibição de documentos é admitida de acordo com o art. 396 do CPC, independentemente da produção antecipada de provas
. 2. A ausência de resposta administrativa e judicial configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, TJ-SP, TJ-PR.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10391474120228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2.
A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 396 e seguintes).
3.
O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).
4.
Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.
4.1
Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.
4.2
Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.
4.2.1
Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2
Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.
5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.
6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DAS SUCESSÕES - DEMANDA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA -
LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM - PRODUDUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CORRELATA À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO LEVADAS À COLAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA -
ACESSO A EXTRATOS BANCÁRIOS ENCARTADO NO DIREITO AUTÔNOMO À PROVA - HERDEIRA QUE SUCEDE O FALECIDO NA RELAÇÃO CONTRATUAL
- INOCORRÊNCIA DAS ESCUSAS LEGAIS AUTORIZADORAS DA NEGATIVA - PRETENSÃO EXIBITÓRIA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. 1 - Declinados pela parte apelante os motivos que revelam o porquê pretende a reforma da sentença proferida, na medida em que veiculada argumentação específica acerca do seu desacerto e necessidade de superação do provimento inquinado de forma a viabilizar o contraditório também em grau recursal, deve ser rejeitada a preliminar relativa ao desatendimento da dialeticidade recursal. 2 -
Em consonância com o entendimento do STJ, "Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus".
(REsp n. 1.736.781/SE.) 3 -
Reconhecida a legitimidade ativa do herdeiro para perseguir bens que devem integrar o monte mor deve, igualmente, ser reconhecida a sua legitimidade para as demandas que se fizerem necessárias à efetiva defesa, ou recomposição, do acervo hereditário, como ocorre na ação de produção antecipada de provas, por meio da qual se pretende a exibição de extratos bancários das contas do autor da herança, para que possa a sucessora que se julga prejudicada aferir a existência de transferências bancárias não levadas à colação
. 4 - Reformada a sentença que proclamou a ilegitimidade ativa da parte requerente e, estando a causa madura para julgamento, deve o Tribunal apreciar desde logo o mérito da demanda (art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil). 5 -
Está encartado no direito material autônomo à prova, a possibilidade de se exigir a exibição de documentos que se encontrem em poder de outrem, como se dá, por exemplo, em relação aos extratos bancários relativos às contas titularizadas pelo falecido pai da parte requerente, especialmente porque, por força do direito de "saisine", que implica na transmissão imediata das posições jurídicas protagonizados pelo morto (art. 1.794, do Código Civil), não deve a herdeira ser considerada como terceira estranha às relações contratuais, ainda que de natureza bancária, entabuladas pelo seu genitor. 6 - Afastado o sigilo bancário em relação à parte requerente e inocorrendo qualquer das escusas legais veiculadas pelo art. 404, do Código de Processo Civil, deve ser acolhida a pretensão à exibição dos extratos bancários
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 52127992820228130024, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 09/02/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/02/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, JULGAMENTO COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVADO.
Os herdeiros, juntos ou separadamente, possuem legitimidade para figurar no polo ativo de uma demanda, em que se pretenda a exibição de documentos relacionados ao de cujus por força do artigo 1.784, do CC. É legitima para figurar no polo passivo da demanda a parte que detém o documento pretendido em procedimentos antecipado de provas, quando o demandante possuir interesse de exibição. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil de 2015, é admissível este procedimento com o intuito de exibição de documento que tenha potencialidade para justificar ou evitar ajuizamento de ação.
Restando comprovada a relação jurídica, demonstrado o requerimento administrativo prévio e a finalidade para apresentação do documento, há interesse de agir em produção antecipada de provas, visando a apresentação de documento.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.595953-9/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 05/10/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação de exibição de documentos na origem.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025